Tribunal: TJDFT
Processo: 0738329-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738329-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELAINE FERNANDES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por HELAINE FERNANDES MOREIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 714404-52.2024.8.07.0018, ajuizado pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 209326109 dos autos de origem). O recurso foi preparado (ID 63948101). INTIME-SE o AGRAVADO para apresentar contrarrazões ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de setembro de 2024 20:05:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador